Tribunal: STF
Processo: RE 69408
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
AÇÃO DE DESQUITE. - FORO COMPETENTE. - CASAMENTO CELEBRADO NO
BRASIL, ONDE SE FIXOU O PRIMEIRO DOMICILIO CONJUGAL; DIVERSIDADE DE
DOMICILIO ATUAL. - APLICAÇÃO DO ART. 7. PAR. 3, DA LEI DE INTRODUÇÃO
DO CÓDIGO CIVIL. - INAPLICABILIDADE, NO CASO, EM QUE A MULHER TEM
RESIDÊNCIA NO ESTRANGEIRO, DA REGRA, EM SEU BENEFICIO, DO ART. 142
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939.- DETERMINAÇÃO DO FORO
COMPETENTE, NA CONFORMIDADE DO ART. 134, PAR. 1, PRIMEIRA PARTE,
DESSE CÓDIGO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.